Tribunal: STF
Processo: HC 209401
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Ricardo Cathala Ribeiro Dias, em favor de Lucas Ataide Conceição, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no 700.958 – BA.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de 129, § 2º, inciso IV, com as causas de aumento dos §§ 9º e 10º, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei n.º 11.340/2006.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJBA postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    A ordem foi denegada. (eDOC 3, p. 11)



    Daí a impetração de novo writ no STJ, que também denegou a ordem por entender legítima a manutenção da prisão.



    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão proferido pelo TJBA: 



    “O Impetrante alega que “teve sua prisão preventiva decretada sob argumentos genéricos, políticos e que por fim destoam de seu comportamento pessoal e processual.”



    Todavia, entendo que não assiste razão ao Impetrante. Embora não tenha anexado o decreto prisional ao presente, verifico que a autoridade judicial anexou mandamus a referida decisão quando do oferecimento de suas informações. Vale a transcrição dos seguintes trechos:



    “O fumus comissi delecti está calcado na prova do crime e em indícios suficientes de sua autoria. (...)



    A prova da materialidade dos crimes e os indícios de autoria restaram configurados nos autos, conforme já exposto nesta decisão. O periculum libertatis reside na extrema necessidade da decretação da preventiva, de acordo com a presença de uma das hipóteses, ao menos, do artigo 312 do CPP.



    No caso em tela, o crime atribuído ao acusado é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, e possui gravidade concreta muito acima da média dos crimes de violência doméstica praticados nesta comarca. O flagranteado, de forma premeditada, cruel, por motivo fútil de briga de casal, jogou substância na vítima que gerou queimaduras por grande parte do corpo desta, atingindo também o rosto da ofendida que, provavelmente, ficará com deformidades para o resto da sua vida. Outrossim, o teor do interrogatório do acusado evidencia frieza e falta de arrependimento da sua conduta criminosa abominável, indicando sua alta periculosidade e risco concreto de praticar novos crimes cruéis.



    Dessa feita, entendo que a prisão cautelar é a única medida adequada para resguardar a ordem pública local , em razão do abalo e intranquilidade que um crime com essa perversidade criou nesta comarca, além de resguardar a credibilidade do Poder Judiciário local, que tem a confiança das mulheres desta localidade para evitar que sejam vítimas de crimes relacionados à violência doméstica. 



    Ressalto que a prisão cautelar do autuado também é necessária para a conveniência da instrução criminal, visto que impedirá o réu persiga e ameace a vítima, que é uma mulher jovem.” (ID 18398439).



    Destarte, os fundamentos apresentados pela autoridade judicial referem-se a elementos concretos, encontrando suporte nos autos. Há certeza da materialidade, consoante as fotografias da vítima no ID 18287956, fls. 19/21. Os indícios de autoria também estão evidenciados, conforme os depoimentos inquisitivos constantes do ID 18287956, fls. 02/18.



    Assim, não prospera a sua alegação de decreto prisional com fundamentação genérica”. (eDOC 3, p. 17)



    Cito, ainda, trechos da decisão proferida pelo STJ: 



    “Como visto, a prisão foi decretada em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade da ação criminosa – de forma premeditada, cruel, em razão de uma briga do casal, jogou substância na vítima, causando queimaduras em grande parte do corpo, atingindo também o rosto da ofendida que, provavelmente, ficará com deformidades.



    A propósito, "Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n.º 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015,publicado em 16/9/2015)”. 



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 



    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas – acusado ateou ácido na vítima, sua ex-namorada, causando-lhe deformidades permanentes, além da possibilidade de reiteração delitiva, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva”. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente